Tribunal: TJSP
Processo: 2154435-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Valor de alçada – Desobediência ao art. 34 da Lei no 6.830/80 – Recurso interposto em demanda cujo valor da causa é inferior à correção equivalente de 50 ORTN's ao momento da distribuição – Precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo – Inteligência do art. 927, inc. III, do CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.